Tribunal: TJSP
Processo: 1037514-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
r Estadual n. 1.291/2016 oferece amparo à disposição relativa à avaliação – A adoção de critérios objetivos na referida fase do concurso público legitimam seu resultado – Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1037514-44.2019.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Irrelevância da feitura do laudo psicológico após o ajuizamento da ação - Ausência de demonstração de interesse de recurso administrativo da declaração de inaptidão - Prova pericial que não poderia ser produzida fora do certame, em prejuízo da isonomia dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Irrelevância da feitura do laudo psicológico após o ajuizamento da ação - Ausência de demonstração de interesse de recurso administrativo da declaração de inaptidão - Prova pericial que não poderia ser produzida fora do certame, em prejuízo da isonomia dos demais candidatos, mormente não tendo o autor se interessado em recorrer na via administrativa e nem em ter acesso à entrevista devolutiva – Impossibilidade, portanto, de cotejo com laudo pericial particular por ofensa ao princípio da isonomia - A previsão de exame psicológico na Lei Estadual n. 10.123/68 e na Lei Complementar Estadual n. 1.291/2016 oferece amparo à disposição relativa à avaliação – A adoção de critérios objetivos na referida fase do concurso público legitimam seu resultado – Sentença mantida - Recurso não provido.